Tribunal: TJMT
Processo: 1036481-43.2017.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036481-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ADESÃO AO PROGRAMA DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – REGULARIZE – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo o adimplemento do débito principal, na via administrativa, e uma vez recolhidos valores ao FUNJUS, a extinção dos Embargos à Execução Fiscal não implica a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais sob pena de figurar
bis in idem
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1036481-43.2017.8.11.0041, propostos pela Apelada, homologou o pedido de desistência e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mas isentou a Embargante do pagamento dos honorários advocatícios, haja vista que a referida verba foi abrangida no acordo administrativo (id.
98026965)
.

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o pagamento administrativo do débito posterior ao ajuizamento da ação não retira o interesse de agir relativo aos honorários advocatícios dos Embargos à Execução, ajuizados pela Apelada.
Aduz que o embargante/executado não pode se escusar de quitar a dívida de honorários alegando o pagamento do FUNJUS, pois tal valor não se confunde com honorários advocatícios devidos por força de sentença em processo judicial.
Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença [id. 98026966].

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões ao apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 98026970).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução, propostos pela Apelada, homologou o pedido de desistência e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porém isentou a Embargante do pagamento dos honorários advocatícios, haja vista que a referida verba foi abrangida no acordo administrativo (id.
98026965)
.

Denota-se dos autos que o Banco do Brasil opôs Embargos à Execução Fiscal contra o Estado de Mato Grosso, visando o reconhecimento do caráter confiscatório da multa, decretando-se a sua nulidade, com a extinção do feito (id.
98023544)
.

O Estado de Mato Grosso impugnou os Embargos à Execução (id. 98026953).

Em seguida, o Estado de Mato Grosso informou a quitação da dívida em sede de acordo de parcelamento firmado na forma do Programa REGULARIZE, instituído pela Lei Estadual nº 10.579/2017 e pugnou pela extinção dos embargos à execução com a condenação do Executado em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade (id. 98026963).

Foi proferida sentença nos seguintes termos:

Assim, ante os termos do pedido expresso da parte embargante
homologo
o pedido de desistência e, consequentemente,
julgo extinta
a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. [...] Isento a parte embargante do pagamento de honorário advocatícios, haja vista que a referida verba foi abrangida no acordo administrativo.

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

É cediço que o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS –, criado pela Lei Orgânica da PGE n. 4.280/1980, destina-se ao aparelhamento da Procuradoria Estadual e ao aperfeiçoamento funcional dos seus membros e servidores.

Atualmente, a Lei Complementar Estadual n. 111/2002, no seu artigo 120, incisos I e II, estabelece que o FUNJUS é constituído pelos honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários, ou não, ajuizados, ou não, inclusive nos parcelamentos e honorários advocatícios fixados, a qualquer título, em favor do Estado, bem como pelas taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos jurídicos do Estado. Veja-se:

Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

No caso em questão, observo que a Recorrida aderiu ao REGULARIZE, e foi incluído, no parcelamento, o valor correspondente a 10% (dez) por cento do valor do débito – R$ 5.046,99 - destinado ao FUNJUS da Procuradoria-Geral do Estado (id. 60515602 – autos n. 0033722-65.2013.8.11.0041 – execução fiscal).

A Apelada realizou a quitação integral da dívida discutida no presente feito, bem assim o pagamento do valor destinado ao FUNJUS da Procuradoria-Geral do Estado, conforme documentos constantes nos autos (id. 60515602 – autos n. 0033722-65.2013.8.11.0041 – execução fiscal), respectivamente.

Com efeito, se a Apelada efetivou o pagamento administrativo dos honorários, correspondente a 10% (dez por cento) do débito, ao FUNJUS da Procuradoria-Geral do Estado, é certo que, na hipótese, não se mostra cabível condená-la a pagar qualquer valor a título de honorários advocatícios, visto que a renúncia dos direitos postulados no presentes embargos à execução é decorrência da adesão ao mencionado programa de parcelamento.

Nessa quadra, não há falar em condenação da Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de
bis in idem

(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013). (Negritei).

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022